Tribunal: TJDFT
Processo: 0707617-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707617-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVIA MARIA LOPES MIRANDA SANCHEZ, IZABEL LOPES MIRANDA SANCHEZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56285446) interposto por NIVIA MARIA LOPES MIRANDA SANCHEZ e IZABEL LOPES MIRANDA SANCHEZ, tendo por objeto a r. decisão do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelas agravantes em desfavor de BRB- BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Eis o teor da decisão agravada (ID 188017019- autos referência): “A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. No caso em apreço, tenho que o demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, eis que a documentação acostada dá conta de que a primeira autora é servidora póblica do Distrito Federal recebendo mensalmente o valor líquido aproximado de R$ 10.000,00 (ID n.o 187995552). A renda da primeira requerente é aproximadamente cinco vezes o salário mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento de sua família, visto que possui uma filha com transtorno de espectro autista (TEA) e uma mãe idosa, de 92 (noventa e dois) anos, diagnosticada com Alzheimer, as quais dependem financeiramente da primeira agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise perfunctória, típica desta fase recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Conforme se observa, as provas constantes dos autos não são suficientes para comprovar o perigo de dano, a fundamentar o deferimento do pleito antecipatório. Como dito, não ficou evidenciado concreta e especificamente em que consistia o alegado perigo da demora pela espera do resultado do julgamento do recurso, em seu mérito. Ressalte-se, por fim, que o deferimento da liminar exige a presença, concomitante, da relevância dos fundamentos, fator circunscrito à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida, caso venha a ser concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora, não demonstrada nos presentes autos. Assim, entendo que a agravante não demonstrou os requisitos legais necessários para a concessão da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador